Tribunal: TJPA
Processo: 0008982-12.2010.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/06 ? ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS ?? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? PLEITO IMPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.1. Absolvição ante a ausência de provas: Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Provisório (fls. 40/44), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 391/394) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 118/122), que declarou o resultado da droga apreendida, sendo 2,279 kg da substância fenacetina, utilizada na adulteração de entorpecente como cocaína e heroína. A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: A pena imposta ao crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06 é no mínimo de 05 (cinco) anos e de no máximo 15 anos, 500 dias-multa, portanto a pena base aplicada ao recorrente foi fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JEISEL RODRIGUES SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0008982-12.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS -- REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - PLEITO IMPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
1.
Absolvição ante a ausência de provas
: Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Provisório (fls. 40/44), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 391/394) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 118/122), que declarou o resultado da droga apreendida, sendo 2,279 kg da substância fenacetina, utilizada na adulteração de entorpecente como cocaína e heroína. A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.
2.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
A pena imposta ao crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06 é no mínimo de 05 (cinco) anos e de no máximo 15 anos, 500 dias-multa, portanto a pena base aplicada ao recorrente foi fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JEISEL RODRIGUES SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0008982-12.2010.8.14.0051

RELATÓRIO

JEISEL RODRIGUES SOUZA,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara da Comarca da Capital.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07/05/2010, após investigação realizada pela Polícia Federal, oriunda das denúncias anônimas, Lenilson Macedo e Silva foi surpreendido no interior do Gran rio Hotel, sob suspeita de estar traficando drogas.

Descreve que de acordo com as denúncias, o réu Lenilson estava transportando drogas, acondicionadas dentro de um aparelho de som.

Expõe que após ser abordado no interior do hotel, o réu Lenilson foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal, juntamente com a caixa de som, na qual foi constatada a presença de sete pacotes plásticos de substância entorpecente.

Perante a autoridade policial o réu Lenilson confessou ter aceitado transportar o aparelho de som até a cidade de Belém pela quantia de R$500,00, a pedido do indivíduo conhecido por JEISEL, afirmando que chegou a desconfiar de que no interior da caixa de som havia substância psicotrópica.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, §1º, I, da Lei 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 600 dias multa, a ser cumprida incialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição ante a insuficiência probatória. Alternativamente, aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
, para permanecer incólume a sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
para a manutenção da sentença condenatória.

A relatoria coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUA CONDENAÇÃO.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Provisório (fls. 40/44), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 391/394) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 118/122), que declarou o resultado da droga apreendida, sendo 2,279 kg da substância fenacetina, utilizada na adulteração de entorpecente como cocaína e heroína.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos das testemunhas, bem como dos agentes que participaram da prisão do apelante, bem como foram uníssonas em apontar a narrativa fática que se deu a prisão.

A testemunha Daniel de Melo Cunha, em juízo, declarou:
¿Que participou das investigações na qual fora informado de que havia um indivíduo no hotel Gran Rio transportando objeto contendo entorpecente; que se tratava de um microsystem, o qual o acusado Lenilson alegou que iria presentear sua genitora. Que após a inspeção no objeto foram encontrados em seu interior pacotes de fenacetina. Que Lenilson afirmou que foi contratado por Jeisel para transportar o objeto para a cidade de Belém ao preço de R$500. Que Izaura declinou que Jeisel havia depositado a quantia em sua conta corrente para que repassasse posteriormente a Lenilson para ajudar nas despesas do translado da encomenda¿.
Já a testemunha Izaura Barroso, em juízo, ressaltou:
¿(...) Que Jeisel fugiu da penitenciária e lhe ligou pedindo o número de sua conta corrente para que depositasse um valor que seria repassado posteriormente para Lenilson para¿.

Ademais, tem-se que Lenilson quando ouvido em Juízo, nos autos do processo nº 0006740-67.2010.8.14.0051, ação na qual foi condenado, confessou o delito e apontou Jeisel, ora requerente nestes autos do processo como o destinatário da substância.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 61/65, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Em relação à dosimetria da pena, em primeiro plano, há de se destacar que não se teria como arbitrar a pena-base no mínimo legal, como pretende a defesa, diante da existência de circunstância que o desautoriza.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 33 da Lei 11.343/06, considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, bem como a quantidade/natureza da droga
apreendida, sendo 2,279 kg da substância fenacetina, utilizada na adulteração de entorpecente como cocaína e heroína, entendendo por fixar a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

Contudo, a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo merece reforma, sem que, contudo se possa falar em alteração da pena fixada em seu desfavor, isso porque
o princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi atribuída no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Destarte, vejo que das circunstâncias apontadas como negativa, a
motivação do crime
deva ser afastada, pois é inerente ao próprio tipo penal.

Portanto, tomo por obrigada afastar como negativa a circunstância judicial motivação do crime.

Em que pese o equívoco quanto a referida valoração negativa acima, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e em observância ao art. 42 da Lei n°. 11.343/06, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06 é no mínimo de 05 (cinco) anos e de no máximo 15 anos, 500 dias-multa, portanto a pena base aplicada ao recorrente foi fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora